Tribunal: TJSP
Processo: 1037464-71.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1037464-71.2019.8.26.0100/50001, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante MARIA ODILA LEITE DA SILVA
DIAS, são embargados QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
S.A e BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037464-71.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 4.987 – ml
2
Embargos
de
Declaração
Cível
1037464-71.2019.8.26.0100/50001
Embargante: Maria Odila Leite da Silva Dias
Embargdos: Qualicorp Administradora de Beneficios S.A e
Bradesco Saúde S/A
Voto no 4.987
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – QUESTÃO APRECIADA
NOS LIMITES DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART.
1.022, INCISOS I, II E III, DO CPC – MATÉRIA
PREQUESTIONADA – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam-se de embargos de declaração, opostos pela apelante,
contra o acórdão de fls. 562/567, argumentando que o aresto
embargado é contraditório, pois não considerou que decaíra em parte
mínima do pedido, devendo-se ser afastada a reciprocidade na
sucumbência. Aduz, ainda, que a cláusula que prevê o reajuste por
sinistralidade deve ser anulada, pois se o reajuste é abusivo, indica que
a cláusula contratual também o é, devendo-se inibir a aplicação de
reajustes futuros; seu conteúdo não pode ser mantido, sob risco de se
estar validando a conduta abusiva das embargadas; a referida cláusula
viola o dever de informar corretamente o consumidor acerca do cálculo
do reajuste de seu contrato; a majoração futura é censurada pelo artigo
39, inciso V, do CDC, desrespeitando-se, ademais, a função social do
contrato, bem como, o princípio da boa-fé objetiva.
Requer o acolhimento dos embargos para esclarecer a
contradição apontada, carreando-se a sucumbência em desfavor da
embargada. No mais, pleiteia o prequestionamento da matéria,
manifestando-se sobre o vício apontado e a ofensa de lei federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037464-71.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 4.987 – ml
3
(artigos 4o, 6o, III, 39, V, 51, IV e X, e 54, §4o do Código de Defesa do
Consumidor; e artigos 421 e 422 do Código Civil).
É o relatório.
Os declaratórios não merecem acolhimento.
Prescreve o art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo
Civil, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento.
Nesse âmbito legal, não se vislumbra qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no aresto embargado, pois,
as
questões
suscitadas
pela
embargante
fora
suficientemente
apreciadas pelo Colegiado, notadamente a impossibilidade de se anular
cláusula de reajuste por sinistralidade, pois, tal previsão, por si só, não
se consubstancia em cláusula abusiva.
Melhor sorte não lhe assiste quanto ao decaimento mínimo dos
pedidos arguidos.
Com efeito, “na distribuição dos ônus sucumbenciais considera-
se o número de pedidos formulados e o número de pedidos julgados
procedentes ao final da demanda.” (STJ, RESP 967.769; 3a turma; Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 26/06/2008).
Nestes termos, é forço reconhecer que a embargante decaíra
em partes iguais dos pleitos trazidos à apreciação do Judiciário, pois,
dos cinco pedidos formulados na inicial [nulidade de cláusula de reajuste;
aplicação de reajustes da ANS; emissão de comando para condicionar a aplicação de
reajustes futuros à comprovação de regularidade atuarial; emissão de boletos futuros
com a adequação do quanto decidido nestes autos; restituição de valores pagos a
mais], fora vencida em dois pedidos e meio [nulidade da cláusula (reconhecida
a nulidade de reajuste no período de abril/2016 à abril/2019); emissão de comando
para vincular reajustes futuros à prova da sinistralidade; e emissão de boletos futuros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037464-71.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 4.987 – ml
4
com a adequação de valores decididos nestes autos], vingando-se, apenas, a
anulação dos reajustes efetuados no período compreendido no acórdão
com a aplicação de índices da ANS, bem como, a restituição do que fora
cobrado a mais.
Assim, não há nada a se aclarar na sucumbência estabelecida
no acórdão.
Desta forma, uma vez que a embargante não apresentara
situação
específica
condizente,
na qual se vislumbre qualquer
contradição, obscuridade ou omissão no aresto embargado, revela-se
nos declaratórios a pretensão de se rediscutir matéria de mérito, o que
é insuscetível de ser realizada através dessa estreita via recursal,
registrando-se, em arremate, que a atribuição de efeitos infringentes
aos embargos declaratórios, como almejado por eles, somente ocorre
em face de vício ou erro material evidente. E esse não é o caso dos
autos.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ”os embargos de
declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se
registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou
contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-
se incabíveis os embargos de declaração quando, inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535),
vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal."
(STF; RE 173.459/DF; Rel. Min. CELSO DE MELLO; RTJ 175/315).
Cabe ainda salientar, conforme pronunciamento do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037464-71.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 4.987 – ml
5
Tribunal de Justiça, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para
a composição do litígio” (STJ, AI no 169.073/SP; Rel. Min. JOSÉ
DELGADO).
Anota-se, em arremate, que nem mesmo se faz necessária
interposição de declaratórios para fins de prequestionamento, pois “o
prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional
invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo
acórdão, mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha.” (STF - RE no 141.788, Rel. Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE).
Diante do exposto, por meu voto, REJEITO os embargos, nos
termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica